Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-47.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703456-47.2021.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: KLEYTON LEAO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Kleyton Leão dos Santos contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 155, § 1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), nos autos da ação penal no 0703456-47.2021.8.07.0021, em curso perante o Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF (ID 42374766). No caso em apreço, o apelante Kleyton Leão dos Santos foi preso em flagrante, no dia 10/12/2021, pela prática do crime de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, com emprego de chave falsa (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso III, do Código Penal) – (APF no 1004/2021 – 6a DP – ID 42372790). O Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 11/12/2021, entendeu pela desnecessidade da conversão do flagrante em prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória ao acusado condicionada ao cumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 42372804). O Ministério Público imputou ao apelante a prática de furto qualificado praticado durante o repouso noturno, com emprego de chave falsa (artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso III do Código Penal), narrando os fatos nos seguintes termos (denúncia e aditamento de ID’s 42374466, 42374480 e 42374486): “[...] No dia 09 de dezembro de 2021 (quinta-feira), por volta das 23h, na DF 250, em via pública, em frente a um hotel, setor de oficinas, Paranoá/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, durante o repouso noturno e com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, um veículo Fiat/Tempra, ano/modelo 1994/1995, cor cinza, placa JEA-5758/DF, pertencente à vítima FRANCKLIN CAJADO LIMA. Nas circunstâncias de tempo, local de data acima declinados, o denunciado, aproveitando-se da reduzida vigilância proporcionada pelo repouso noturno e de posse de uma chave falsa modificada para funcionar como uma chave veicular, abriu o carro acima mencionado, deu a partida e se evadiu do local. Toda a ação do denunciado foi flagrada por uma testemunha não identificada que acionou a polícia militar. Esta, por sua vez, logrou êxito em localizar o veículo sendo conduzido pelo denunciado, o qual foi abordado e, imediatamente, preso em flagrante delito. [...]” Posteriormente, o Ministério Público do Distrito Federal requereu a prisão preventiva do acusado (ID 42374487), por entender que a medida era imprescindível para a garantia da ordem pública e pelo reiterado descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica (ID 42374487) imposta ao acusado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, o que foi deferido pelo Juiz de Direito da Vara Criminal do Paranoá/DF (ID 42374488). Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo, ao passo que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Kleyton Leão dos Santos pela prática do crime de furto praticado durante o repouso noturno, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, determinou a manutenção da sua custódia cautelar, não lhe permitindo, portanto, o direito de recorrer em liberdade (ID 42374766). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Kleyton Leão dos Santos, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento de sua prisão preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo porque o réu além de supostamente ter sido flagrado logo após ter subtraído um veículo, descumpriu as medidas cautelares fixadas pelo juízo de custódia. Além do mais, trata-se de réu com maus antecedentes, reincidente, além de ter cometido o aparente delito destes autos, enquanto estava cumprindo pena por outro crime, o que indica sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Impende ressaltar ainda que a sentença penal manteve a segregação cautelar do acusado, aduzindo a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 42374766 - Pág. 7): “[...] Por fim, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar do réu, porquanto permanecem presentes os requisitos que a ensejaram, ora confirmados em sentença, diante do evidente risco da garantia à ordem pública, pois se trata de condenado multirreincidente. Dessa forma, MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DE KLEYTON LEÃO DOS SANTOS e, em consequência, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se carta de guia provisória, caso haja apelação. [...]”. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. De outro lado, vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal entende que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. E nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se confere: “[...] 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). [...]” (AgRg no RHC n. 165.817/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) “[...] 2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada no decisum ora impugnado. [...]” (AgRg no HC n. 736.894/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/8/2022.) “[...] 6. Inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes. [...]” (AgRg no HC n. 704.235/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) “[...] 4. Não há se falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, cabendo apenas a sua adequação às peculiaridades do regime prisional em questão, providência essa que, inclusive, já teria sido adotada pela Corte estadual. [...]” (RHC n. 153.932/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) “[...] 2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional imposto na sentença, importante destacar que, logo após a condenação, houve a expedição de carta de sentença para a Vara de Execuções Penais, independentemente do trânsito em julgado, de forma a assegurar o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento [...]” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). Dessa forma, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, como no caso em apreço em que já expedida a carta de guia provisória (ID 42374783). Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 14 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador